Tribunal: STF
Processo: ADI 5826
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRATO DE TRABALHO INTERMITENTE. REGRAS INSTITUÍDAS PELA LEI Nº 13.467/2017 E PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 808/2017. ADEQUAÇÃO AO TEXTO CONSTITUCIONAL. AÇÕES JULGADAS IMPROCEDENTES.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ações diretas de inconstitucionalidades propostas contra os arts. 443, caput e § 3º 452-A, e 611-A, VIII, da Consolidação das Leis do Trabalho, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, bem assim com as alterações promovidas pela Medida Provisória nº 808/2017.



    2. A parte requerente aponta violação dos princípios da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho, da vedação ao retrocesso social e da segurança jurídica.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se as normas impugnadas, que regulamentam o trabalho intermitente, são compatíveis com os princípios e direitos previstos na Constituição Federal, especialmente no que tange à proteção do trabalhador e à garantia de condições dignas de trabalho.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A regulamentação do contrato intermitente, nos termos estabelecidos pelas normas questionadas, encontra fundamento de validade nos arts. 1º, IV, e 170, caput, da Constituição Federal, os quais consagram a livre iniciativa e o valor social do trabalho.



    5. A flexibilização promovida pela Reforma Trabalhista visa à ampliação do mercado de trabalho, sem prejuízo das garantias mínimas asseguradas pela ordem constitucional trabalhista.



    6. Uma vez que a contratação intermitente observa critérios específicos para remuneração e direitos trabalhistas, respeitando a autonomia privada e os limites da intervenção estatal, não se mostra configurada ofensa à dignidade do trabalhador ou aos princípios da isonomia e da proporcionalidade.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Ações diretas de inconstitucionalidade julgadas improcedentes.